Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706592-81.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONILSON SOARES PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RONILSON SOARES PEREIRA, preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. No presente writ, alega a impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 20/9/2021, prisão esta convertida em preventiva na audiência de custódia. Aduz que, posteriormente, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e apresentada defesa prévia. Assevera que, em 18/10/2021, a denúncia foi recebida, sendo determinada a designação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada para 27/4/2022, transcorrendo mais de 6 meses entre a decisão que determinou a realização da audiência e sua efetiva realização, sem que tal excesso seja imputável à defesa do paciente. Afirma que, em 18/2/2022, foi reavaliada a necessidade da prisão, sendo mantida a custódia cautelar. Argumenta que o paciente está encarcerado há 166 dias e, na data da audiência de instrução e julgamento, que está prevista para o dia 27/04/2022, o encarceramento cautelar completará 220 dias, em afronto à Instrução Normativa no 1 de 21 de fevereiro de 2011, editada pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Salienta que, embora se trate de causa com dois réus, a causa não é complexa, porquanto não envolve multiplicidade de crimes e as testemunhas a serem ouvidas são dois policiais, não tendo outras testemunhas arroladas pelas respectivas defesas. Aponta que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz singular, em casos análogos, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mesmo para pacientes reincidentes ou que respondem a ações penais. Ressalta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva em detrimento da fixação de medidas cautelares diversas. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. RONILSON SOARES PEREIRA, paciente, e DANIEL BATISTA DOS SANTOS foram presos em flagrante em 20/9/2021, e, posteriormente, denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Segundo a denúncia, policiais da Sessão de Repressão às Drogas da 35a DP receberam informações de que RONILSON estaria traficando drogas e realizaria a entrega de grande quantidade de cocaína na Quadra 07, de Sobradinho/DF. Os agentes realizavam diligências na região e visualizaram RONILSON, acompanhado de DANIEL. Na abordagem, lograram êxito em apreender, próximo ao meio-fio de onde RONILSON e DANIEL estavam, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 50,05g e 15 (quinze) porções de cocaína, embaladas individualmente em plástico, com massa líquida total de 10,22g. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 20/9/2021. A denúncia foi recebida em 18/10/2021 e determinada a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo esta designada para 27/4/2022. Conforme consignado pelo MM. Juiz, em 18/2/2022, ao manter a custódia cautelar do paciente, “a duração razoável do processo está sendo devidamente observada, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o procedimento ordinário. Na hipótese vertente, considerando que esse prazo não foi extrapolado, não há óbice à manutenção da custodia cautelar”. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Conforme destacou a autoridade judicial do NAC, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, “RONILSON, ainda neste ano, em fevereiro de 2021 foi preso por envolvimento com drogas e porte ilegal de arma de fogo. RONILSON passou a responder ação penal e estava, ao tempo dos fatos, em cumprimento de ANPP. Nada obstante RONILSON voltou a delinquir.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 7 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador